Tribunal: TJDFT
Processo: 0714794-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714794-78.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDEMAR ALVES PEREIRA APELADO: ARLINDO MARES OLIVEIRA FILHO, NADIM TANNOUS EL MADI, MARES &amp; MARES ADVOGADOS - ME D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita. Prazo: 05 (cinco) dias úteis. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator